Tribunal: TJMT
Processo: 1042923-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042923-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DO ESTADO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA FULADOR - CPF: 031.780.971-71 (APELADO), PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMA 6 STF.

PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i)
Impugnação do valor da causa
; (
ii
) Possibilidade de condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde.

III. Razões de decidir:

3.
Nos termos do art.
293
do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

4.
O fornecimento de medicamentos não padronizados exige comprovação rigorosa, nos termos do Tema 6 do STF, quanto à: I. Imprescindibilidade para manutenção da vida; II. Ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; III. Evidências científicas robustas de eficácia e segurança.

5.
Ausente demonstração técnico-científica suficiente para afastar o juízo de não incorporação pela CONITEC, impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para: I. Rejeitar a
impugnação ao valor da causa
; II. Julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento.

Tese de julgamento
:

"
1.

A impugnação ao valor da causa deve ser feita em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 293 do CPC, operando-se a preclusão em desfavor do réu que não a realiza em tempo hábil.
2.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS pressupõe comprovação técnica inequívoca de sua imprescindibilidade e superioridade terapêutica.
3.
A prescrição médica
isolada não constitui elemento suficiente para determinar o fornecimento de fármaco não padronizado."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o,
293
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6), Plenário; TJMT, Apelação Cível n.
1009195-63.2024.8.11.0003
, Rel.
Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira
, j.
25
.
11
.
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042923-49.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARIA APARECIDA FULADOR
,
julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e condenar o apelante ao fornecimento à autora do medicamento "
Nintedanibe
150mg", sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o valor da causa é injustificado, porquanto o preço do medicamento constante no orçamento privado não corresponde àquele previsto na Tabela CMED.

Alega que houve expressa rejeição da CONITEC à incorporação do medicamento ao SUS e não há comprovação da ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública de saúde. Aduz, ainda, que o laudo médico é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e que não restou demonstrada a incapacidade financeira da requerente.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, bem como a impossibilidade de escolha de marca ou modelo. Subsidiariamente, defende a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
340795458
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
provimento parcial do recurso
somente
para adequar o valor arbitrado em relação aos honorários sucumbenciais, nos moldes estabelecidos pelo Superior

Tribunal de Justiça, no
T
ema n. 1
.
313
. (Id.
341723896
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042923-49.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARIA APARECIDA FULADOR
,
julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e condenar o apelante ao fornecimento à autora do medicamento "
Nintedanibe
150mg", sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Preliminarmente, cumpre destacar que a impugnação ao valor da causa constitui matéria que deve ser suscitada em sede de preliminar de contestação, consoante expressa determinação do art. 293 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão consumativa. A inércia do réu em
exercer tempestivamente essa faculdade processual acarreta a perda da oportunidade de questionamento, operando-se a preclusão temporal em seu desfavor. É precisamente o que se verifica na hipótese dos autos, na qual a parte
requer
ida somente impugnou o valor atribuído à causa em momento manifestamente extemporâneo, qual seja, nas razões recursais de apelação, quando já há muito consumada a preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Impugnação ao valor da causa apresentada exclusivamente em sede de recurso de
apelação.
Não conhecimento. Matéria não suscitada em preliminar de contestação, operando-se a preclusão. Inteligência do artigo 293, do Código de Processo Civil.
Precedente do
E.
Superior Tribunal de Justiça. Honorários de sucumbência majorados para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11o, CPC). APELO NÃO
CONHECIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10372135120228260002 São Paulo, 3a Câmara de Direito Privado
, Relator: Des.
Donegá

Morandini
,

j
ulgamento: 13/04/2023,
p
ublicação: 13/04/2023)
.

[
g.n
.]

Des
t
a forma,
não cabe
a impugnação ao valor da causa, uma vez que
consumada a preclusão
da matéria
.

Ultrapassada a questão,
n
a
rra a inicial que, em razã
o
do diagnóstico de F
ibrose
P
ulmonar
I
diopática (CID
-10:
J84.1),
a
parte
autor
a

necessita

do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”
para o tratamento de sua enfermidade.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação do Estado ao fornecimento de medicamento expressamente rejeitado pela CONITEC para incorporação ao SUS.

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral no RE 566471 (Tema 6), estabeleceu
parâmetros objetivos e criteriosos para a concessão judicial de medicamentos que, embora detenham registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não foram incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante estabelece que a mera prescrição médica, desacompanhada de robusta comprovação técnico-científica, não pode servir como único fundamento para compelir o Estado a fornecer medicamentos não padronizados. O STF consolidou entendimento no sentido de que devem ser observados requisitos cumulativos rigorosos, entre os quais se destacam:

a) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da vida ou tratamento da doença;

b) Demonstração da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS;

c) Evidências científicas robustas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado;

d) Análise da eventual ilegalidade ou arbitrariedade no ato de não incorporação do medicamento ao SUS.

No caso em exame,
seguindo a orientação
do STF
(
Tema 6
), não há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC, bem assim pelo parecer do NAT.

A
parte
autora

não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo de não incorporação do medicamento
pleiteado ao rol do SUS. Tal demonstração não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada mediante elementos técnicos e científicos robustos.

Os relatórios médicos acostados aos autos, embora ateste
m
o diagnóstico da patologia e prescreva
m
o medicamento em questão, não apresentam fundamentação técnica suficiente para demonstrar:

a) A ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática; b) A imprescindibilidade do medicamento pleiteado como única alternativa viável; c) A superioridade terapêutica do fármaco requerido em comparação com os tratamentos padronizados; d) A impossibilidade de substituição por outras opções terapêuticas igualmente eficazes.

E
mbora se reconheça a existência de prescrição médica e a negativa administrativa de fornecimento do medicamento pela rede pública, tais elementos, isoladamente considerados, mostram-se manifestamente insuficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos
.

Consigne-se, ademais, que a parte autora
deixou de apresentar especificação detalhada
sobre q
uais medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde foram previamente utilizados
e
não resultaram em melhoria
do seu estado clínico.

Registre-se, por oportuno, que o princípio da universalidade não assegura o fornecimento irrestrito de toda e qualquer modalidade terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando-se as limitações orçamentárias que devem ser necessariamente observadas pela Administração Pública.

D
essa forma
, diante da ausência de evidência científi
ca robusta quanto à eficácia da
medicaç
ão
postulada em comparação com as
alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, o indeferimento de seu fornecimento constitui medida que se impõe como juridicamente necessária.

Nesse sentido, foi o entendimento desta c.
Primeira
Câmara
de Direito Público e Coletivo
no recurso de
Apelação Cível n. 1002745-83.2024.8.11.0010,
e no recurso de Apelação Cível n.
1048356-97.2023.8.11.0041
, ambos
de minha relatoria.

Da mesma forma: TJMT -
N.U 1009195-63.2024.8.11.0003,
Relator Des.

M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/11/2025,
p
ublicado no DJE 29/11/2025
;
TJMT -
N.U 1026554-26.2024.8.11.0003,
Relator Des.

M
á
rcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 14/10/2025,
p
ublicado no DJE 17/10/2025
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da inicial.

Inverto o ônus de sucumbência; contudo, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026